Tribunal: TJES
Processo: 5000064-10.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000064-10.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: ELIZEIA SOARES DOS REIS
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5000064-10.2022.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PICPAY SERVICOS S.A

RECORRIDO:
ELIZEIA SOARES DOS REIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA EM PLATAFORMA DO PICPAY. BLOQUEIO DE CONTA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre o bloqueio das funcionalidades do aplicativo/plataforma denominado “
PicPay
”. Aduz a parte autora ser costureira autônoma e utilizar a plataforma da ré (Conta 5425799-9, Instituição 380) para receber por seus serviços, bem como para pagar mensalmente os valores devidos perante seus credores. No entanto, de forma injustificada e sem notificação prévia, a referida conta foi bloqueada pela ré e, mesmo após tentar resolver o conflito administrativamente, esta permaneceu bloqueada. Pede, nestes termos, que seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2)
.
A sentença objurgada acolheu, em parte, os pedidos autorais, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4)
. Assim, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. A ré sustenta que a conta da parte autora foi bloqueada por, supostamente, ter um único cartão de crédito sendo utilizado por mais de um usuário, o que viola os termos do aplicativo. No entanto, além de a autora não ter sido previamente notificada sobre o bloqueio da conta, a informação supracitada não foi repassada à autora ao tentar resolver o conflito administrativamente, mas tão somente no âmbito judicial e de forma genérica, conforme destacado no ato sentencial, falhando, no particular, no ônus de provar fato impeditivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II). Sobre tal tópico, destaca-se o seguinte trecho da sentença objurgada,
in verbis
: “
[...] Assim, apesar das alegações defensivas, a instituição financeira não dispõe de um elemento de prova sequer tendente a demonstrar a licitude do bloqueio e encerramento, o que, indubitavelmente, enseja o reconhecimento de sua responsabilidade pelo evento. Portanto, a única conclusão possível é a de que o bloqueio da autora junto ao PicPay, foi abusivo/indevido, representou a prática de ato contrário ao direito, sobretudo, a Boa-fé Objetiva, o que configura ato ilícito, emergindo daí a obrigação em indenizar, posto que ela fora privada de valores e utilização de conta que era utilizado para os fins de sua profissão. [...]
”. Acerto do ato sentencial.

(5).
Assim sendo, resta configurado o dano moral na hipótese narrada, porquanto a parte autora teve bloqueada, de modo injustificado, a sua conta na plataforma do PicPay, ficando privada de receber de seus clientes, bem como de movimentar o saldo disponível. A falha na prestação do serviço é notória, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Evidenciado, assim, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 4.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(6). Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.